Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710731-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: JAQUELINE CARDOSO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra JAQUELINE CARDOSO DE OLIVEIRA em face da decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 150724401, origem), nos autos da ação n. 0706454-90.2022.8.07.0008. Preparo recolhido (ID 44961745). Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 24 de março de 2023 14:49:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador